Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731918-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA GASTRO BAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Reserva Gastro Bar Comércio de Alimentos EIRELI contra a decisão (id 29764905) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo embargante em sede de agravo de instrumento. A embargante afirma (id 29879366) que a decisão incorreu em omissões, pois não analisou as teses de violação do princípio do ne bis in idem, de violação da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade de interdição e de fato superveniente às infrações concernente à revogação do decreto sancionador. Sustenta ser urgente a necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se evitar as graves consequências decorrentes da interdição, como a falta de faturamento e ausência de recursos para pagamento de salários, recolhimento de tributos e pagamento de fornecedores, além da falta de recursos para prover o sustento dos sócios da sociedade empresária. Pede o provimento do recurso para que as omissões apontadas sejam sanadas e lhe seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Distrito Federal apresenta contrarrazões (id 30238113). Afirma que a legislação prevê expressamente a possibilidade de aplicação cumulativa das sanções de multa e de interdição, não havendo que se falar em dupla penalidade indevida. Diz que os atos impugnados foram expedidos simultaneamente em conformidade com a legislação, o auto de infração para aplicação da multa e o auto de interdição para a interdição do estabelecimento. O Distrito Federal ressalta que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a gravidade da pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2) justifica a medida de interdição, nos termos do art. 13 do Decreto Distrital n. 41.913/2021. Argumenta que não há superveniente ausência de respaldo legal, pois se aplica a norma em vigor na data do cometimento das infrações. Acrescenta que a norma superveniente, art. 5° do Decreto Distrital n. 42.525/2021 manteve as mesmas proibições. É o relatório. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A decisão embargada não foi omissa na análise das questões levantadas. Confira trecho da decisão: O Auto de Infração n. E-056326-FAU (id 29667929) descreve a legislação infringida, art. 5°, incs. I a X, do Decreto Distrital n. 41.913/2021. O referido artigo traz uma série de medidas de segurança para o enfrentamento de saúde pública decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2). O Auto de Infração traz, ainda, o embasamento legal, art. 14, inc. II, do Decreto Distrital n. 41.913/2021. Por fim, o Auto de Infração descreve de forma clara a conduta do administrado: Exercendo atividade comercial (boate) descumprindo os protocolos sanitários de distanciamento, pessoas sem uso de máscara, aglomeradas e dançando. O Auto de Interdição n. E-056327-FAU (id 29667930), da mesma forma, traz a legislação infringida, art. 5°, incs. I a X c/c anexo único e art. 2°, inc. III, ambos do Decreto Distrital n. 41.913/2021. O Auto de Interdição traz o embasamento legal, art. 13, § 1°, do Decreto Distrital n. 41.913/2021. Por fim, também consta do Auto de Interdição descrição da conduta do administrado: Exercendo atividade suspensa ou em desacordo com o Decreto 4.1913/2021. Encerrar imediatamente e por 30 (trinta) dias a atividade por descumprir distanciamento, pessoas dançando e sem máscaras. (id 29764905) A decisão embargada firmou assim, que os atos administrativos impugnados descreveram de forma clara as condutas e indicaram os dispositivos normativos violados. O Auto de Infração n. E-056326-FAU (id 29667929) teve por finalidade a aplicação de multa ao administrado. Já o Auto de Interdição n. E-056327-FAU (id 29667930) teve por finalidade a interdição do estabelecimento. As referidas penalidade administrativas são cumuláveis, nos termos do art. 13 do Decreto Distrital n. 41.913/2021. O Decreto Distrital n. 41.913/2021 era norma temporária, destinada a enfrentar a urgência da pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2) e, dessa forma, o fato de ter sido revogado em nada afeta os autos de infração lavrados durante sua vigência. Por fim, não há que se falar em ausência de proporcionalidade na imposição da penalidade de interdição do estabelecimento, por se tratar de medida adequada a atingir a finalidade a que o Decreto Distrital n. 41.913/2021 se destinava. Não havendo omissões a serem sanadas, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator